Tribunal: STF
Processo: HC 240103
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 903.640/MG.



    Pelo que se depreende, o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e de resistência (art. 329 do Código Penal). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    No caso em tela, soma das penas dos delitos a ele imputados (CP, 329, e art. 14 da Lei 10.826/2003) ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos. Além disso, é investigado pela prática de dois crimes de homicídio, conforme extrai-se da sua FAC (ID 10191187656). Necessário pontuar que o crime ora praticado, porte de arma de fogo, tem intensa relação com delitos de homicídio, já que na prática a maioria das mortes violentas no país são causadas exatamente por armas de fogo, conforme bem destacado pelo Ministério Público, sendo induvidoso, ainda, que existem indícios flagrantes de autoria e prova da materialidade do crime. No caso dos autos, entendo que as prisão do autuado deve ser convertida em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração criminosa por parte do autuado. Colocar o autuado em liberdade neste momento, e ou conceder a ele medidas cautelares diversas da prisão, colocaria em descrédito o respeito ao ordenamento normativo, eis que incutiria no cidadão comum a sensação de que o cometimento de crimes não gera resposta estatal e que o ordenamento jurídico pode ser descumprido, o que não deve ser crível.



    Importante ressaltar, também, que nesta fase do procedimento, não se exige prova plena, bastando meros indícios que demonstrem a probabilidade de o indiciado ser autor do fato delituoso. Sendo assim, ainda que a custódia cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos autos, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    Cumpre consignar que, conforme se extrai das declarações prestadas pelos policiais militares no APFD: 



    “[...] QUE o suspeito estava com mais três indivíduos, um deles identificada como KATLEN DAMASCENO, os quais começaram a resistir e tentar impedir a abordagem ao autor JACKCILEY; QUE a autora KATLEN mordeu o braço do cabo MATOS, momento que também foi contida e presa; QUE em busca pessoal no suspeito JACKCILEY, foi encontrado em sua posse uma arma de fogo, revolver calibre .38, marca Rossi, com seis cartuchos intactos, um pino de substância semelhante a cocaína, R$ 109,00 em espécie e um cartão de debito do banco sicoob; QUE durante a abordagem, o cabo MATOS deixou cair ao solo o celular da marca Xiaomi, sua carteira funcional e um cartão do banco Itau, sendo subtraído pelos indivíduos que fugiram; QUE o depoente chegou para apoiar a ocorrência e a situação foi controlada; QUE os dois indivíduos que ajudaram os autores fugiram e não foram localizados; QUE o autor JACKCILEY foi encaminhado para atendimento devido as lesões sofridas durante a abordagem; QUE o cabo MATOS sofreu lesão corporal devido a uma mordida desferida pela autora e foi até o hospital para atendimento médico [...]” (fls. 107/108 – doc. único dos autos originários, PJe). 



    Logo, a manutenção da decisão apontada como suposto ato coator e, consequentemente, da constrição cautelar, é medida que se impõe, pelo menos em sede de liminar, não restando demonstrada qualquer excepcionalidade a justificar conclusão diversa. 



    Diante do exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: a prisão ocorreu por meio de agressões policiais, as múltiplas lesões corporais sofridas estão comprovadas por exame de corpo de delito, trazendo dúvida quanto à veracidade da acusação, com a consequente nulidade da prova obtida durante a diligência policial. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade do flagrante pelas agressões comprovadamente sofridas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente